Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-34.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000752-34.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRA CHRISTINA STENNER - CPF: 531.474.641-72 (RECORRENTE), NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - CPF: 424.546.381-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000752-34.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Alexandra Christina Stenner e

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Alexandra Christina Stenner e

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MEDIA. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE DEMONSTRA A DISPARIDADE DE VALORES. IMÓVEL DESOCUPADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Se a média de consumo da Unidade Consumidora n 6/1190110-5, conforme se denota nos doze meses anteriores registra uma média equivalente a 52,83 kWh, a cobrança de
2.556 kWh, 266 kWh, 282 kWh, 300 kWh e 319 kWh
está bem acima da média da reclamante.

2. Comprovada a emissão de faturas com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a revisão das faturas.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Da exegese das provas apresentadas nos autos, não subsistem dúvidas de que o imóvel correspondente à UC nº 6/1190110-5 está localizado em uma área rural, bem como, que há tempos a aferição do consumo de energia é realizada de forma plurimensal. Acerca da leitura “plurimensal” convém transcrever o que resta disposto nos artigos 86, §§ 2º e 3º, e artigo 89 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL:“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (...) § 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. § 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.”. Destaquei). “Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86.”. (Destaquei).
Pois bem, segundo consta do histórico de consumo registrado na fatura do mês 07/2020 (Id. 48157265), um simples cálculo demonstra que a média do consumo de energia da UC dos últimos 12 meses (julho/2019 a junho/2020) é representado por 52,83 kWh, o que, definitivamente, faz emergir consideráveis indícios de irregularidade acerca do expressivo consumo de energia que passou a ser registrado a partir de julho/2020 (destacando-se que, apenas no mencionado mês, o consumo foi representado por 2.556 kWh).
Consoante pode ser observado no “Histórico de Consumo” anexo à defesa (Id. 49640605), desde agosto/2019 o ciclo de leitura plurimensal vinha sendo realizado nos termos da mencionada legislação setorial, ou seja, o faturamento era realizado pela média por 02 meses consecutivos e, no ciclo subsequente, vinha sendo registrado a leitura presencial pelos prepostos da Concessionária (tanto é que consta a informação de “leitura confirmada”).
Todavia, em que pese nos meses de maio e junho/2020 o faturamento tenha sido embasado pela média de consumo, não há nenhum registro de que a Concessionária tenha se dignado em efetuar a leitura do famigerado mês de julho/2020, cujo consumo de energia, reitero, foi medido em inexplicáveis 2.556 kWh
(ou seja, um consumo quatro vezes superior ao total aferido nos 12 meses anteriores).”
(Grifei)

4. No tocante ao dano moral, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, por estar acima da média, em que o consumidor sequer comprova que tentou solucionar o problema administrativamente, pois não citou número de protocolo de atendimento, aliado ao fato de que não teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito e nem o fornecimento interrompido, em razão das faturas questionada, fato que caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

5.
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para DECLARAR a inexigibilidade das faturas referentes ao período de julho a dezembro/2020, bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido da consumidora, DETERMINAR que a Reclamada providencie o refaturamento de cada uma das mencionadas cobranças, de acordo com a média do consumo de energia dos 12 (doze) meses anteriores à julho/2020, não havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação e, por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. 48517057.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em favor do Reclamante, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021